Tribunal: STF
Processo: Rcl 61899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN contra decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) nos autos da Suspensão de Segurança (SS) 0809514-09.2023.8.20.0000, por alegado desrespeito ao decidido nas ADPFs 339/PI e 384/MG, bem como nas SSs 5.630/RN e 5.648/RN.  



    A reclamante narra que:



    “[...] se insurge contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que rejeitou em sede de SS nº 0809514.09.2023.8.20.0000, pleito do Reclamante, em razão da negativa da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento nº 0809237-90.2023.8.20.0000, manejado em razão do indeferimento da liminar nos autos do MS nº 0802291-22.2023.8.20.5103, proferida pelo Juízo de primeiro grau da Comarca de Currais Novos/RN, portanto, afrontando entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal relacionado ao pagamento do duodécimo do Poder Legislativo, com base na LOA – ADPF 339-PI e 384- MG DO STF; MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5630 RIO GRANDE DO NORTE – 29.06.2023; MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5648 RIO GRANDE DO NORTE – 15.08.2023.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1; grifos no original)



    Ao final, requer: 



    “[...] b) a concessão de liminar, ad referedum [sic] ao plenário, para cassar a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do RN, que nos autos do SS 0809514-09.2033.8.20.0000, manteve a decisão afrontosa e teratólogica [sic] de 1º e 2º graus que colide e descumpre o entendimento do STF em julgamento das ADPF 339-PI, 384-MG e 504-MT, que tem efeito vinculante e erga ominis [sic], visando a uniformização da jurisprudência em todo país, situação que autoriza o deferimento liminar, com a comunicação ao juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Curais Novos/RN, nos autos do Processo n. 0902291- 22.2023.8.20.5103, para fiel cumprimento, no sentido de ser repassado o duodécimo de acordo com a LOA até o trânsito em julgado do MS em trâmite na Comarca de Currais Novos, na forma do Art. 300 do novo CPC;



    [...]



    e) Por fim, que seja julgado procedente reclamação em todos os seus termos, confirmando a medida liminar, para que o repasse a Câmara Municipal seja efetuado de acordo com a LOA, até o julgamento de mérito do Processo n. 0902291- 22.2023.8.20.5103, que tramita na 1ª Vara Cível de Currais Novos, uma vez que as decisões proferidas pela Justiça Potiguar, violaram a preservação da competência do STF, nos termos do inciso II do artigo 161 do RISTF;” (documento eletrônico 1, pp. 53-54; sem os grifos do original)  



    A autoridade reclamada prestou informações (documentos eletrônicos 20-23).



    A reclamante peticionou apresentando informações (documentos eletrônicos 26-29).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação, com seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. REPASSE DO DUODÉCIMO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL A CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN. RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE SEQUER ENTRA NO MÉRITO DO PEDIDO. VEDADO BUSCAR PROMOVER, EM RECLAMAÇÃO, O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO SE VISLUMBRA INOBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (documento eletrônico 31).



    É o relatório. Decido.   



    Na espécie, a reclamante sustenta violação dos entendimentos consagrados nas ADPFs 339/PI e 384/MG. Transcrevo os julgados invocados:



    “ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 



    1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº 45/2004. 



    2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 



    3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. Precedentes: AO 1.935, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/9/2014; ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2014; MS 23.267, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 16/5/2003; ADI 732-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 21/8/1992; MS 21.450, rel. Min, Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, Dj de 5/6/1992; ADI 37-MC, rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 23/6/1989. 



    4. O princípio da subsidiariedade, ínsito ao cabimento da ADPF, resta atendido diante da inexistência, para a Associação autora, de outro instrumento processual igualmente eficaz ao atendimento célere da tutela constitucional pretendida. Precedentes: ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2014; ADPF 187, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 29/5/2014. 



    5. A Associação Nacional de Defensores Públicos é parte legítima a provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade (art. 103, IX, da CRFB/88). Precedentes: ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/3/2014; ADI 4.270, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/9/2012; ADI 2.903, rel. min. Celso de Mello, DJe 19/09/2008. 



    6. Arguição por descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, para fixar a seguinte tese: ‘É dever constitucional do Poder Executivo o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88), da integralidade dos recursos orçamentários destinados a outros Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, conforme previsão da respectiva Lei Orçamentária Anual.’” (ADPF 339/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2016)



    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. CONVERSÃO EM MÉRITO. POSSIBILIDADE. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONHECIMENTO DA ADPF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA DAS DEFENSORIAS. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Ao incluir a Defensoria Pública no rol de instituições elencadas no dispositivo transcrito, o Poder Constituinte Derivado tencionou propiciar condições materiais para a efetiva fruição do direito de acesso à Justiça pela população economicamente hipossuficiente. 



    2. A retenção do repasse de duodécimos por parte do Poder Executivo configura ato abusivo e atentatório a ordem constitucional brasileira. Precedentes. 



    3. Referendo de medida liminar convertido em julgamento do mérito da arguição, para, diante da lesão aos arts. 134, § 2º, e 168 da CRFB/88, determinar ao Governador do Estado de Minas Gerais que proceda ao repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública do Estado pela Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, inclusive quanto às parcelas já vencidas, assim também em relação a eventuais créditos adicionais destinados à instituição.” (ADPF 384/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/10/2020)



    Os atos decisórios proferidos nas Suspensões de Segurança 5.630/RN e 5.648/RN somente poderiam servir como paradigma em reclamação constitucional nas hipóteses em que o autor da demanda tivesse sido parte nos autos originais, o que não é o caso, pois tratam de outros municípios (Lagoa D’Anta e Portalegre).



    No mesmo sentido:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade.



     1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



     2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    Cito também os julgados nas Rcl 62649/SP, DJe 04/10/2023, e Rcl 64133/PR, DJe 07/12/2023, ambos de minha relatoria.



    Feitas essas observações, passo à análise do caso concreto. 



    O ato reclamado guarda o seguinte teor:  



    “A CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ requer, com fundamento nos arts. 4.º da Lei n.º 8.437/1992 e 15 da Lei n.º 12.016/2009, a suspensão dos efeitos de decisão proferida pela Desembargadora MARIA DE LOURDES AZEVEDO no agravo de instrumento registrado sob o n.º 0809237-90.2023.8.20.0000, por si interposto, no qual indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal pretendida, mantendo a decisão de indeferimento da medida liminar proferida nos autos do mandado de segurança n.º 0802291-22.2023.8.20.5103, que tramita perante a 1.ª Vara da Comarca de Currais Novos. 



    É o que importa relatar. 



    Não se há de admitir o presente requerimento. 



    O art. 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009 prevê que o pedido de suspensão de segurança deve ser dirigido ao ‘presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso’. Semelhante prescrição consta da cabeça do art. 4.º da Lei n.º 8.437/1992: ‘[c]ompete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes’. 



    Vê-se, portanto, que falece competência a esta Presidência para conhecer do presente pedido de suspensão de segurança, eis que não cabe a este Tribunal de Justiça julgar eventual recurso contra a decisão proferida no AI n.º 0809237-90.2023.8.20.0000 — salvo no que se refere a agravos internos ou embargos de declaração.



    Nessa linha, sublinho que o art. 28, XXIX, do RITJRN diz que compete a esta Presidência ‘suspender as medidas liminares e a execução das sentenças dos Juízes de primeiro grau, nos casos previstos em lei’ (grifei). 



    Ora, a ordem judicial objeto de impugnação é oriunda de desembargador desta Corte, sendo competente para conhecer do requerimento de suspensão de segurança contra ela dirigido o presidente do STF ou do STJ, a depender da matéria que está sendo discutida (se constitucional ou infraconstitucional), sob pena mesmo de manejo de reclamação (art. 988, I, do CPC). 



    Aliás, o art. 25 da Lei n.º 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o STF e o STJ, dita que ‘[s]alvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal’ (grifei). 



    A corroborar o raciocínio aqui exposto, confiram-se os precedentes cujas ementas reproduzo a seguir: [...]



    Assim sendo, indefiro a inicial do presente pedido de suspensão de segurança. 



    Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.” (documento eletrônico 14, pp. 697-699)  



    Observa-se que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão de segurança ajuizado pela reclamante, tendo em vista que “[...] falece competência a esta Presidência para conhecer do presente pedido de suspensão de segurança, eis que não cabe a este Tribunal de Justiça julgar eventual recurso contra a decisão proferida no AI n.º 0809237-90.2023.8.20.0000”.



     Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na obrigatoriedade de repasse integral dos duodécimos, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada sequer conheceu do pedido de suspensão da segurança, por ausência de competência. O fundamento de rejeição do pedido demonstra que não há aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigmas, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação.



    No mesmo sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023)



    Destaco, ainda, que, como bem observado pelo parecer ministerial:



    “Concluir acerca de qual o valor deve ser repassado pelo Executivo ao Legislativo municipal exige a análise das provas exibidas na ação originária, que sequer foi julgada em seu mérito na primeira instância. As análises realizadas até o momento pelas instâncias ordinárias envolvem, tão somente, a possibilidade de antecipação da tutela pleiteada, não ingressando no mérito da demanda. Assim, de plano, inadequada a via eleita da reclamação.” (documento eletrônico 5, p. 5)



    Com efeito, para se chegar ao valor que deve ser repassado pelo Executivo ao Legislativo municipal seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual.  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519-AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Além disso, em informação constante no site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a reclamante impetrou Suspensão de Segurança n. 5649, à qual foi negado o seguimento:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INCIDENTE MANEJADO PELO AUTOR DO PROCESSO ORIGINÁRIO. PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SUSPENSIVA QUE NÃO CONSUBSTANCIA SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (SS 5649, Min. Presidente Rosa Weber, DJe 21/8/2023)



    Ou seja, a questão foi analisada por esta Suprema Corte, em suspensão de segurança. O trânsito em julgado ocorreu em 5/10/2023.



    Por fim, o autor conferiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).



    Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator